Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725483-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA TIAGO PEREIRA AGRAVADO: EDMAR JORGE DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por Livia Tiago Pereira contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0166431-40.2009.8.07.0001) reconheceu a nulidade da citação da ora agravante e reabriu prazo para defesa, bem como manteve a penhora por cautela (ID no 37856616). 2. A agravante alega que houve confusão na citação dos sócios e um deles, por serem homônimos, não foi citado. Também aponta erro no cadastramento. Entende que a falta de citação de um dos sócios torna o processo nulo. 3. Defende a aplicação do art. 231, §1o do CPC na contagem do prazo de defesa dos réus e que a hipótese é de litisconsórcio passivo unitário e necessário, razão pela qual a penhora deve ser desconstituída. Aponta ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. 4. Defende a concessão de tutela de urgência, sob o argumento de que houve confusão de homônimos e ausência de citação de um dos réus e que apesar da nulidade da sua citação ter sido reconhecida, a penhora foi mantida. 5. Pede a tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada para desconstitui a penhora de bens. 6. Preparo (ID no 32509682 e no 32509683). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 10. A confusão entre os homônimos não abrange a agravante e não gerou prejuízo para os envolvidos, pois a constrição recaiu sobre o patrimônio do sócio citado. 11. A tese de litisconsórcio passivo unitário e, portanto, necessário esbarra na jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a desconsideração jurídica pode atingir os sócios da empresa de forma diversa. Nesse sentido: AgInt no AREsp 375.102/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 12. A nulidade da citação da agravante por hora certa foi reconhecida na decisão agravada. Contudo, o comparecimento espontâneo supre essa nulidade e reabre o prazo para defesa (CPC, 239, §1o). Entendimento adotado pelo Juiz. 13. A agravante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de prejuízo com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a citação foi suprida e o prazo para contestação reaberto, cujos elementos de defesa ainda serão objeto de deliberação judicial na origem, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Ademais, a penhora foi mantida por cautela. Isto é, com base no poder geral de cautela conferido aos juízes. Essa situação poderá ser modificada após a análise da defesa da agravante nos autos de origem. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO